Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-79.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Taxa de licença dos exercícios de 2004 a 2007. Não preenchimento de requisitos legais essenciais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). Falta de autenticação do documento pela autoridade competente e omissão na indicação dos fundamentos legais/indicadores da forma de cálculo dos consectários legais. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA.

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Taxa de licença dos exercícios de 2004 a 2007. Não preenchimento de requisitos legais essenciais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). Falta de autenticação do documento pela autoridade competente e omissão na indicação dos fundamentos legais/indicadores da forma de cálculo dos consectários legais. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser reformada, diante da juridicidade dos fundamentos lançados pela parte embargante. Dá-se provimento ao recurso, com a inversão dos ônus sucumbenciais.